Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, demonstrando que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam a difusão ilícita.
2. Imperioso o afastamento da análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime se os fundamentos utilizados para tanto revelam-se inidôneos.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.